Tribunal: TJSP
Processo: 1006842-57.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de interdito proibitório – Sentença de procedência – Recurso da ré – Pretensão que visa ao afastamento da posse reconhecida aos autores – Não acolhimento – Autores que demonstram a efetiva posse sobre o bem – Acervo documental e prova testemunhal que amparam a pretensão autoral – Justo receio de turbação ou esbulho à legítima posse dos autores – Verificado – Colocação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de interdito proibitório – Sentença de procedência – Recurso da ré – Pretensão que visa ao afastamento da posse reconhecida aos autores – Não acolhimento – Autores que demonstram a efetiva posse sobre o bem – Acervo documental e prova testemunhal que amparam a pretensão autoral – Justo receio de turbação ou esbulho à legítima posse dos autores – Verificado – Colocação de placa de "propriedade particular" pela ré no imóvel – Pretensão inicial a ser defendida – Inteligência do art. 1.210, CC/02 c.c. arts. 561 e 567, CPC - Sentença de procedência mantida – Recurso da ré desprovido, com majoração de honorários.